Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-49.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
E M E N T A

CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FRAUDE EVIDENCIADA POR PERÍCIA TÉCNICA. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.

1. Em primeiro lugar, é importante consignar a incidência do Código de Defesa Consumidor ao caso porquanto as partes autora e ré inserem-se, respectivamente, no enquadramento de consumidores e fornecedores previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, assim como incide o preconizado no enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. Estando a relação jurídica firmada entre as partes submetidas ao direito consumerista, tem-se que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos (materiais e/ou morais) causados aos consumidores por defeitos relacionados à prestação do serviço, bem como por informações que sejam inadequadas ou insuficientes à prevenção dos riscos, salvo quando comprovado que o serviço não apresentou nenhum defeito ou que a culpa exclusiva é do consumidor ou, ainda, de terceiros (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

3. A alegação de que a parte apelante também teria sido vítima da fraude perpetrada por terceiro não exclui sua responsabilidade, que decorre do risco do negócio ou do empreendimento. Demonstrado, por meio de prova técnica que os contratos objeto da ação foram realizados de forma fraudulenta por terceiros, reconhece-se a inexistência do débito e os fornecedores devem responder pelos danos decorrentes de sua falha na prestação dos serviços.

4. Diante da falta de comprovação da contratação, a cobrança realizada pela apelante/ré denota-se indevida e irregular, não havendo hipótese de engano justificável que afaste a restituição em dobro exigida pelo artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5. A inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de proteção ao crédito caracteriza a ocorrência de dano moral indenizável.

6. A parte que não cumprir decisão cautelar incidental no prazo estabelecido deve arcar com astreintes, respeitado o limite fixado da multa.

7. Recurso conhecido e desprovido.